Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-36.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000545-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON MIRANDA - CPF: 073.520.431-44 (IMPETRANTE), NILME FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 464.560.821-53 (VÍTIMA), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON MIRANDA - CPF: 073.520.431-44 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO – DILIGÊNCIAS INSISTIDAS E REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21, DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO -
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA -

ORDEM DENEGADA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo modus operandi em que perpetrado o delito contra a vida.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Miranda
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 12.11.2018, em razão da suposta prática do delito de homicídio por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 121, § 2°, incisos II e IV do CP.

O impetrante alega que o decreto preventivo é ilegal, ante a ocorrência de excesso de prazo, visto que ainda não foi proferida a sentença de pronúncia.

Além disso, aduz que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea; pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 198240697).

Documentos juntados aos IDs. 198240698 a 198243650.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 198384676.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 199362197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 199682685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Exsurge-se dos autos
que o paciente está preso preventivamente desde 12.11.2018, em razão da suposta prática do delito de homicídio por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 121, § 2°, incisos II e IV do CP.

Malgrado o impetrante argumente a caracterização de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, tem-se que a irresignação defensiva não merece prosperar.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Conforme informações trazidas aos autos pela autoridade qualificada de coatora, após o encerramento da instrução processual, com a apresentação de memoriais finais escritos pelas partes, foi determinada pelo juízo impetrado, a pedido da defesa, na data de 8.11.2021, a instauração do incidente de insanidade mental (autos n. 1003160-66.2021.8.11.0044) e suspensão do processo principal, sendo certo que a realização da perícia fora redesignada por várias vezes, diante do não comparecimento do paciente, acompanhado de um familiar ou de uma pessoa do seu convívio, em condições de informar sobre sua história de vida, de modo que a decisão proferida no incidente transitou em julgado apenas em 23.10.2023, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela defesa, quando então a defesa, nos autos da Ação Penal originária, na data de 7.12.2023, reiterou o contido nos memoriais finais defensivos, permanecendo os autos conclusos desde então para pronúncia/impronúncia.

Sob este prisma, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, dada as peculiaridades do caso, sendo certo que foi necessária a instauração, a pedido da própria defesa do paciente, de incidente de insanidade mental, razão pela qual a Ação Penal originária permaneceu suspensa durante o período de 8.11.2021 a 23.10.2023, consoante determina o art. 149, § 2º, do CPP, e a delonga na realização da perícia no bojo do incidente de insanidade não é atribuível à acusação e tampouco ao magistrado singular, já que incumbe a defesa técnica indicar algum familiar ou pessoa de convívio do periciando para acompanhá-lo na perícia.

Sendo assim, não há se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado para o término da instrução processual. Nesse sentido:

“(...) O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora na realização do exame de Incidente de Insanidade Mental, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado a quo, tendo em vista que tal exame foi requerido pela defesa e, consoante a Súmula 64 do

STJ: “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. 3. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP. 4. Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 5. Ordem denegada.” (N.U 1002263-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade
e
modus operandi
do delito.

A gravidade do delito encontra-se demonstrada, pois,

denota-se a ação criminosa compreendeu a prática de infração penal grave, executada, por razões de somenos importância, apenas com o intento homicida, de posse de uma arma branca, tipo faca, o paciente desferiu vários golpes em face da vítima, que estava sentada em um banco e, mesmo após o ofendido desfalecer, o paciente teria chutado a cabeça do mesmo, ferimentos que, por sua natureza, foram a causa morte da vítima, além disso, após cometer o crime, o paciente teria empreendido fuga, sendo localizado pela polícia militar e preso em flagrante delito - o quê, por si só, traduz a violência incomum utilizada, audácia e ousadia e também caracteriza a gravidade concreta do delito.

Nesse sentido:

“(...)
In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, mormente quanto ao crime contra a vida. (...)” (N.U 1015510-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024